Tribunal: TJMT
Processo: 1030857-92.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030857-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GABRIELLY COSTA CANDIDO - CPF: 097.633.101-21 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALYSON ROSA DA SILVA COSTA - CPF: 063.180.211-83 (TERCEIRO INTERESSADO), NOAMY FERREIRA COREZOMAE - CPF: 060.751.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, à custa da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente e dos demais acusados, somada à existência de indícios de seu envolvimento com organização criminosa; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva da paciente em razão da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, além das circunstâncias do caso, a denotar o envolvimento da beneficiária do
writ
com organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.
STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030857-92.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

Dr. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE:

GABRIELLY COSTA CÂNDIDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1003568-63.2024.8.11.0008 (PJe), pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
17/10/2024
, à conta da suposta prática dos delitos supramencionados; vindo o claustro a ser, posteriormente, convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Em especial, argumenta que, no decreto segregatício, se fez menção tão somente à
quantidade de entorpecente apreendido
e à
gravidade abstrata dos delitos

sub judice
, fundamentos que, na intelecção do impetrante, não se prestariam a embasar a prisão cautelar, tratando-se,
in casu
, de crimes perpetrados, em tese,
sem violência ou grave ameaça à pessoa
, razões pelas quais seriam mais adequadas ao caso as
medidas cautelares mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, almeja-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 249047689 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
249414190
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 249588227.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 252015679).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GABRIELLY COSTA CÂNDIDO,
Naomy Ferreira Corezoma
e
Walyson Rosa da Silva Costa
foram presos em flagrante delito em
17/10/2024
,
pela suposta prática
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
e pelo
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Por clareza, consigno que, nos autos n.
1003757-41.2024.8.11.0008
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face dos três, imputando, a todos, a prática dos delitos previstos pelo
art. 33,
caput,
e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
, e, exclusivamente a
Walyson
, também daquele tipificado pelo

art. 16 da Lei 10.826/03
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, até o dia 17 de outubro de 2024, por volta das 16h00min, em residência particular localizada na Rua das Oliveiras, n. 113, Bairro Jardim Alvorecer, no Município de Barra do Bugres/MT, os denunciados
GABRIELLY,
Naomy
e
Walyson
,
acompanhados do menor
Carlos Gabriel Ribeiro dos Santos
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se em 4 (quatro) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes
; além disso, na data,
tinham em depósito, guardavam, vendiam e entregavam a consumo, substâncias entorpecentes
, consistentes em 02 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína, com massa bruta de 921,86g; 20 (vinte) porções de cocaína, com massa bruta de 19,91g; 12 (doze) porções de maconha, com massa bruta de 871,40g; 20 (vinte) porções de maconha, com massa bruta de 101,50g; e 22 (vinte e dois) tabletes de maconha, com massa bruta de 17,250Kg,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstancias de tempo e lugar, o corréu
Walyson
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
portava, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito
, consistentes em 01 (um) revólver calibre .38 e 06 (seis) munições calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data e local dos fatos, uma equipe de policiais civis monitorava a residência quando
Naomy

e
GABRIELLY
foram vistas em constante movimentação, entrando e saindo da casa em uma motocicleta.

Realizada a abordagem de
GABRIELLY
, foi encontrada, em sua posse, 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha. Efetuado o flagrante, os policiais se dirigiram a
Naomy
, que lhes informou que, em sua casa, haveria mais entorpecentes. Em sequência, os agentes se deslocaram até o interior do imóvel, onde, em busca residencial, foram apreendidos 22 (vinte e dois) tabletes de substância análoga à maconha e 01 (um) tablete de substância análoga à pasta base de cocaína.

Dando continuidade às diligências, os policiais retornaram à casa monitorada, oportunidade em que visualizaram dois indivíduos embalando entorpecentes na área externa do local. Ao abordá-los, os policiais identificaram
Walyson
e o adolescente
Carlos Gabriel
, vindo a apreender, com eles, 20 (vinte) porções de substância análoga a cocaína; 12 (doze) porções de substância análoga a maconha; 20 (vinte) porções de substância análoga a maconha; e 01 (um) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ademais, em buscas, foram encontrados, enterrados no terreno da casa, 01 (um) revólver calibre .38 e 06 (seis) munições calibre .38.

Em sede de audiência de custódia,
GABRIELLY
teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2024.318271; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Auto de Apreensão n. 2024.16.495833; e do Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2024.207598-A01, referente ao exame toxicológico das substâncias apreendidas, que revelou se tratar os entorpecentes, no total, de
02 (duas) porções
de
cocaína
, com massa bruta de
921,86g
(novecentos e vinte e um gramas e oitenta e seis centigramas)
;
20 (vinte) porções
de
cocaína
, com massa bruta de
19,91g
(dezenove gramas e noventa e um centigramas);
12 (doze) porções
de
maconha
, com massa bruta de
871,40g
(oitocentos e setenta e um gramas e quarenta centigramas);
20 (vinte) porções
de
maconha
, com massa bruta de
101,50g
(cento e um gramas e cinquenta centigramas); e
22 (vinte e dois) tabletes
de
maconha
, com massa bruta de
17,250Kg
(dezessete quilos e duzentos e cinquenta gramas).

Ademais, conquanto os acusados tenham exercido seus direitos constitucionais ao silêncio, perante a d. autoridade policial, não pode ser ignorado o teor das declarações prestadas pelo adolescente
Carlos Gabriel
, as quais
apontam para o envolvimento da paciente com os delitos sob apuração
. Confira-se excerto de seu depoimento,
in verbis
:

“[...] que chegou nesta cidade no dia 14.10.24, por volta das 19:00 horas, vindo da cidade de Tangará da serra, em companhia de seu amigo ALYSON e
aqui ficariam responsável em distribuir drogas
(pasta base de cocaína e maconha); QUE aqui nesta cidade
o declarante foi até à uma residência que já havia sido alugada pela facção Comando Vermelho e lá iriam montar uma "lojinha", ou seja, um ponto de venda de drogas
; QUE o declarante não sabe dizer quem foi a pessoa que alugou a residência onde iriam montar a "lojinha"; QUE o declarante alega que não sabe dizer quem foi que levou a droga apreendida até a residência onde foi apreendido pelos Policiais Civis; QUE o declarante alega
conhece somente GABRIELE e foi a mesma que levou uma sacola contendo uma certa quantia de drogas (maconha e pasta base de cocaína)
; QUE
foi uma pessoa conhecida por "CHUCRO", preso em Cuiabá que avisou o declarante e seu amigo que GABRIELE iria levar a droga até a residência onde estavam
; QUE já faz quatro meses que o declarante trafica drogas em Tangará da Serra e aqui nesta cidade e já foi apreendido por três vezes; QUE a arma apreendida é de propriedade WALYSON, tendo alguém dito que era preciso estarem armados para se defenderem dos faccionados no PCC.”

(ID 249047694 – Págs. 36-37). — Destaquei.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Não se pode olvidar, que
o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública
.

[...] Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como
a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

[...] Saliento, ainda, que
predicados pessoais favoráveis ostentados pelos flagrados não tem o condão de elidir a segregação
, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático”.

(Decisão de ID 249047693 – Págs. 11-13). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos, policiais civis, que já monitoravam a residência da corré
Naomy
, flagraram-na na companhia de
GABRIELLY
, na prática de atividades voltadas à
narcotraficância
, tendo sido apreendida na posse da paciente, inclusive, 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, razão pela qual, logo em seguida, tiveram início a abordagem de Naomy e a busca residencial.

Conforme se vê do Auto de Apreensão n. 2024.16.495833, em cotejo com os dados contidos no
Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2024.207598-A01
, além de
expressiva quantidade de entorpecente

—
02 (duas) porções
de
cocaína
, com massa bruta de
921,86 g
(novecentos e vinte e um gramas e oitenta e seis centigramas)
;
20 (vinte) porções
de
cocaína
, com massa bruta de
19,91 g
(dezenove gramas e noventa e um centigramas);
12 (doze) porções
de
maconha
, com massa bruta de
871,40 g
(oitocentos e setenta e um gramas e quarenta centigramas);
20 (vinte) porções
de
maconha
, com massa bruta de
101,50 g
(cento e um gramas e cinquenta centigramas); e
22 (vinte e dois) tabletes
de
maconha
, com massa bruta de
17,250 Kg
(dezessete quilos e duzentos e cinquenta gramas) —, foram também apreendidos, pelos policiais,
01 (um) revólver calibre .38 e 06 (seis) munições calibre .38
, enterrados no quintal do imóvel;
01 (um) rolo de plástico-filme
;
04 (quatro) rádios telecomunicadores
;
02 (duas) latas de tinta
spray
,
de cor vermelha;
01 (uma) balança de precisão
;
01 (uma) folha de caderno
, contendo
anotações relacionadas à mercancia de entorpecentes
; e diversos
aparelhos celulares
, circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Não bastasse, é pacífico o entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
[...]
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). — Destaquei.

Em conformidade com o Pretório Excelso, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes que, em casos correlatos ao dos autos, “
[...]
a prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
” (RHC n. 200.836/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024) — Destaquei.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIELLY COSTA CÂNDIDO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024